Tribunal: TJMT
Processo: 1027186-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA (307) no 1027186-03.2020.8.11.0000
REQUERENTE: MPMT - Nova Canaã do Norte
REQUERIDO: GUSTAVO DUARTE DE CAMPOS
Vistos, etc.
Cuida-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido de tutela urgência e/ou evidência, interposta pelo Ministério Público Estadual, cuja finalidade é atribuir efeito suspensivo/ativo ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos de no 1000826-52.2020.8.11.0090, em trâmite na Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, manejado contra a decisão do Juízo da Vara Única daquela Comarca, que revogou a Prisão Preventiva de Gustavo Duarte de Campos e fixou-lhe medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
O membro do Parquet pretende a manutenção da constrição cautelar, argumentando, para tanto, que a decisão foi revogada a despeito do risco a ordem pública e não obstante a mantença dos fundamentos fáticos que mantiveram a custódia cautelar.
Sustenta que a segregação cautelar, na espécie, justifica-se e se amolda no ordenamento jurídico pátrio quando verificados, no caso concreto, os requisitos gerais da tutela cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, acompanhados de seus fundamentos: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Assegura que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados pelos documentos constantes do inquérito policial juntados aos autos, em especial, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e boletim de ocorrência.
Assevera que, ante a gravidade do crime em comento (tentativa de feminicídio), é necessário o encarceramento cautelar do réu para a garantia da ordem pública, sendo certo que as medidas cautelares diversas da prisão impostas são insuficientes/ineficazes para acautelar a vítima.
Assim, requer seja autuada e processada a presente demanda, em caráter urgente, sem oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito até o seu julgamento definitivo, ou a eventual perda de objeto, para manter Gustavo Duarte de Campos custodiado, com a expedição de mandado de prisão em seu desfavor (Id. no 71511488).
É o relatório.
Decido.
De proêmio, inicialmente, cumpre registrar que, atento ao art. 584 do CPP, que prevê o cabimento do Recurso em Sentido Estrito, para os casos expressamente elencados, onde não se abrange a hipótese de revogação da prisão preventiva, prevista no artigo 581, V, do mesmo diploma legal, filio-me à corrente que considera cabível, em hipóteses excepcionais e de urgência, a possibilidade de se atribuir efeito ativo ao referido recurso, interposto em face de decisão de primeiro grau, especialmente em razão das peculiaridades do caso em comento.
Como exemplo deste entendimento, tem-se o julgamento do HC 365.838/RS, que considerou inexistir violação ao ordenamento jurídico e à jurisprudência da Corte Superior de Justiça na decretação de prisões por meio de antecipação de tutela recursal:
“(...) 1. A Quinta Turma deste STJ, em julgado recente, acolheu orientação no sentido de que não se verifica eventual nulidade na decretação da prisão preventiva por meio de antecipação de tutela recursal pleiteada no bojo de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público (HC 309.390/RR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016).
2. É admissível a concessão de tutela provisória com feição acautelatória, para adiantar decisão judicial ou conferir efeito suspensivo a recurso que não o tem, diante da natural demora no processamento do recurso em sentido estrito em ação de grande magnitude, que conta com 30 réus, para resguardar a eficácia da decisão de mérito a ser proferida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, desde que demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação (fumus boni iuris e periculum in mora) (...)
6. Ordem denegada.” (STJ; HC 365.838/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017). (destaquei)
Nesse contexto, o Código de Processo Civil preceitua:
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”
De forma semelhante, o regimento interno do TJMT estabelece:
“Art. 51 - Compete ao Relator:
(...) I-A - Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.
(...) VIII - A requerimento da parte, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara, nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevantes os fundamentos. (...)”
Importa destacar que, a despeito da súmula 604 do STJ, que determina que: “o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”, a Corte de Justiça não vedou o manejo de medida cautelar inominada para tal finalidade, vejamos:
(...). 2. A jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior tem considerado cabível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, a qual, por sua própria natureza, sem ouvir a outra parte, não tem a feição cível, sendo diferido o contraditório ao recurso. (...) (STJ; HC 487.314 / RS – Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).
Desta feita, admito o processamento da Medida Cautelar Inominada e passo à análise da questão suscitada pelo Parquet.
Na origem, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de Gustavo Duarte de Campos, pela prática dos delitos previstos no artigo no art. 121, §2o, II e VI, §2o -A, I e II, na forma do art. 18, I (segunda parte), combinado com o art. 14, II, todos do Código Penal.
Consta da denúncia que:
(...) no dia 09 de novembro de 2020, por volta das 21h00, em via pública não especificada, no bairro Residencial Santa Terezinha, neste Município, GUSTAVO DUARTE DE CAMPOS, assumindo o risco de produzir o resultado, tentou matar Eunice Lopes Ferreira, sua companheira, por motivo fútil e em razão das condições do sexo feminino sua companheira, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e no mapa topográfico das lesões (ID 43339966).
Segundo restou apurado, a guarnição da Polícia Militar deste Município foi acionada pelo enfermeiro plantonista do posto de saúde municipal, informando ter recebido um chamado no qual uma mulher havia sido vítima de violência doméstica e que estava muito ferida.
Atendendo a solicitação, a Polícia Militar deslocou-se até o local dos fatos, oportunidade em que se depararam com a vítima com hematomas graves na região da face, com muita dificuldade na fala em razão das lesões. Ainda assim, a vítima informou aos policiais que as agressões foram causadas por seu companheiro, razão pela qual foi imediatamente encaminhada ao pronto atendimento local, sendo transferida, logo após, ao Hospital Regional de Colíder devido ao elevado grau dos ferimentos.
Conforme se apurou, a vítima e o denunciado conviveram maritalmente pelo período de 8 (oito) meses e, quando Eunice decidiu terminar o relacionamento, o acusado não concordou, o que levou a agredi-la brutalmente.
Infere-se dos laudos de exame de corpo e delito e do mapa de lesões corporais que as agressões foram, em sua maioria, na cabeça, região nobre do corpo humano, a demonstrar a gravidade da conduta criminosa. Consta, ainda, do auto de exame de corpo de delito, que o denunciado tentou asfixiar a vítima com as próprias mãos, tanto que foram identificados hematomas na região do seu pescoço, a confirmar o dolo homicida do agente.
No tocante à qualificadora do motivo fútil, tem-se que a motivação do delito se deu pelo simples fato de a vítima ter manifestado vontade em terminar o relacionamento. Ao passo que, em relação à qualificadora do feminicídio, esta restou configurada, pois, segundo declarações da vítima Eunice e de sua mãe Adriana, as partes conviveram maritalmente há cerca de 08 (oito) meses, de forma que o crime deu-se em razão do sentimento de posse que Gustavo possuía sobre sua convivente. (Id. no 71511498 - destaquei).
A denúncia foi recebida em 12/11/2020 e, na mesma ocasião, em atenção a cota ministerial (item d - denúncia), o Juízo singular, com supedâneo nos art. 312 c.c 313, inciso I, ambos do CPP, decretou a prisão preventiva em desfavor do acusado. Devidamente citado, o réu apresentou resposta escrita à acusação em 29/11/2020.
Em reanálise à situação processual, o Magistrado a quo revogou a prisão preventiva e concedeu-lhe liberdade provisória, sob fundamento que a ordem de prisão do réu se deu para assegurar a aplicação da lei penal, já que este empreendeu fuga do local dos fatos logo após cometer a infração, assim sendo, considerando que o “réu se apresentou espontaneamente às Autoridades, bem como comprovou possuir endereço fixo e fonte de renda lícita, motivo pelo qual, é de se pressupor, neste momento, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão bastam para acautelar a instrução e a aplicação da lei penal” (Id. no 71511493 - Pág. 11).
Assim, embasado nos fundamentos retrocitados, revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória, aplicando a Adriano medidas cautelares diversas da prisão, e à vítima aplicou o uso de botão do pânico.
Da análise que fiz dos autos, tenho que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seja suficiente para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, notadamente pela gravidade em concreta do delito em comento, fato este amplamente divulgado nos veículos de comunicação daquela urbe, em virtude da violência empregada na ação que culminou com múltiplas fraturas na região da cabeça da vítima, aliada as marcas de esganadura em seu pescoço, tudo constatado no mapa topográfico de lesões e anexos fotográficos (Id. no 71511497 - Pág. 26). Quanto a motivação do crime, dessume-se das declarações da vítima Eunice e de sua mãe Adriana, que as partes conviveram maritalmente por um período aproximado de 08 (oito) meses, de forma que o crime deu-se em razão do sentimento de posse que Gustavo possuía sobre sua convivente.
É bom ressaltar que, segundo dados da Superintendência do Observatório de Violência da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), o número de feminicídios ocorrido nos seis primeiros meses do corrente ano em Mato Grosso aumentou 68% (sessenta e oito por cento) em relação ao mesmo período do ano passado (2019), onde se registrou um total de 32 (trinta e duas) mulheres vítimas de feminicídio.
Apenas no período que antecedeu o natal, foram registrados no território nacional, pelo menos 06 (seis) feminicídos. Dentre estes casos, ressalto o da magistrada Viviane Vieira do Amaral, morta a facadas e na presença dos três filhos do casal, na noite de Natal (24/12), pelo ex-marido. Em resposta a esse trágico caso, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), por intermédio da presidente, Dra. Renata Gil, divulgou nota pública sobre o assassinato da juíza. Na publicação, a AMB alega que o feminicídio é “endêmico no Brasil e precisa ser tratado como caso de Saúde, de Direitos Humanos e também de Segurança Pública”.
Ao contrário do entendimento do douto Magistrado, com o que contém nos autos, expõe-se patente a necessidade de preservação da medida extrema, para garantia da ordem pública e para acautelar a vítima, pois, a meu ver, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.
Importante trazer os ensinamentos de GUILHERME SOUZA NUCCI, que assim disserta acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, veja-se:
“GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (Código de Processo Penal Comentado; 8a ed.; São Paulo; Editora Revista dos Tribunais; 2008; p. 618).
Neste contexto, ao contrário do que entendeu o Juízo singular, as circunstâncias do caso evidenciam a necessidade da continuidade da prisão preventiva.
Isto porque, a concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação, que regem o artigo 282, inciso II, do CPP, in verbis: “II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
Diante do exposto, DEFIRO a liminar pleiteada ,inaudita altera parte, atribuindo-se efeito suspensivo e ativo ao Recurso em Sentido Estrito , interposto nos autos de no 1000826-52.2020.8.11.0090, em trâmite na Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, até o seu julgamento definitivo, para devolver Gustavo Duarte de Campos, já qualificado nos autos, à custódia cautelar, com fulcro nos artigos 282, §6o c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do CPP, determinando por conseguinte que ao Juízo da origem:
I – a expedição do respectivo mandado de prisão;
II – a intimação do requerido, por intermédio do seu Advogado;
III- que remeta a este Tribunal, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação do mérito, nos moldes da recomendação da Corregedoria Geral de Justiça para tais casos.
Com as informações, OUÇA-SE a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental.
Cuiabá, 28 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão